Tribunal: TJSP
Processo: 1008643-12.2018.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Comprovação pericial das lesões - Nexo concausal e incapacidade total e definitiva do autor para o trabalho demonstrados nos autos – Aposentadoria por invalidez acidentária devida – Recursos oficial e voluntário do autor parcialmente providos, improvido o recurso voluntário do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008643-12.2018.8.26.0482,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado ANTONIO MIGUEL SILVA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos oficial e
voluntário do autor parcialmente providos, improvido o recurso voluntário do
INSS.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008643-12.2018.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008643-12.2018.8.26.0482 – Presidente Prudente.
17a Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelantes e Apelados Antonio Miguel Silva Neto e INSS.
Juiz Luiz Augusto Esteves de Mello.
Voto no 36.685.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT - Comprovação
pericial das lesões - Nexo concausal e incapacidade total e
definitiva do autor para o trabalho demonstrados nos autos
Aposentadoria por invalidez acidentária devida Recursos oficial
e voluntário do autor parcialmente providos, improvido o recurso
voluntário do INSS.
A r. sentença de fls. 298/302, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente ação promovida por Antonio Miguel Silva Neto e
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS a pagar-lhe auxílio-
doença acidentário a partir da cessação (24.03.2018); abono anual; atualização
monetária das prestações em atraso, acrescidas de juros de mora, além de
honorários advocatícios a serem fixados em execução. Por fim, confirmou a tutela
antecipada, submetendo-se ao reexame necessário.
Apela autor. Pugna pela concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária. Alternativamente, requer o pagamento do auxílio-doença
pelo prazo de dois anos ou até sua reabilitação profissional. Por fim, pede pela
fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.
Recorre também o INSS. Aduz o não preenchimento dos
requisitos ensejadores à concessão do auxílio-doença. Afirma, ainda, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008643-12.2018.8.26.0482 -Voto no
3
comprovação do nexo casal e da incapacidade total para o trabalho. Por fim,
requer a fixação do termo final do benefício temporário.
Sem respostas.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática de
sua atividade laborativa (auxiliar de estoque junto à Casa Bahia Comercial Ltda.)
apresenta lesões em sua coluna e em seus membros superiores que o
incapacitam para o trabalho.
A perícia técnica realizada nos autos pelo Dr. Arnaldo
Teixeira Ribeiro constatou que o segurado é portador de lesões em seus ombros
e coluna.
O nexo concausal ficou demonstrado nos autos. Aliás, é o
que se vê, inclusive, por meio dos documentos de fls. 68/76 e 79/81.
Por fim, o perito judicial concluiu pela incapacidade parcial
e permanente do autor para o trabalho.
Neste passo, em que pese o entendimento do d. perito
judicial, ficou demonstrado nos autos que a incapacidade laborativa do segurado
é, na verdade, total e permanente.
Afinal, o autor está afastado do mercado de trabalho há
mais de seis anos, realizando tratamentos medicamentosos e fisioterápicos, sem,
contudo, obter qualquer melhora em seu quadro clínico.
Ademais, diante de sua idade (cinquenta e dois anos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008643-12.2018.8.26.0482 -Voto no
4
seu histórico ocupacional eminentemente braçal e as restrições apontadas pelo
perito judicial (não pode exercer atividade que sobrecarregue os ombros e os
segmentos da coluna vertebral), evidente que sua recolocação no mercado de
trabalho em outra função é praticamente nula.
Neste sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, verbis: -
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APSENTADORIA
POR
INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE
PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA
SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.
1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social
de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo
ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.
2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem
ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no
art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica,
profissional e cultural do segurado.
3. Embora
tenha
o
laudo
pericial
concluído
pela
incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à
prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos
autos outros elementos que assim o convençam, como no presente
caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008643-12.2018.8.26.0482 -Voto no
5
4. Em
face
das
limitações
impostas
pela
moléstia
incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria
utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de
trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual
faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.
5. Agravo Regimental do INSS desprovido” (AgRg no
AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, Dje 29.06.2012).
Sendo assim, data venia do entendimento do Ilustre
Magistrado sentenciante, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária
de 100% do salário de benefício (ut art. 42 da Lei 8.213/91) é medida que se
impõe. Também do abono anual.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença acidentário NB 91/615.956.314-2 (11.09.2018 fls.
15), compensando-se os valores pagos após esta data.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008643-12.2018.8.26.0482 -Voto no
6
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário do autor e
nego provimento ao recurso voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)